Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001757-49.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GABRIEL PASSOS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ACOLHIDA. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA EXTENSÃO. DESPROVIDO. 1. Não há como apreciar, em sede de embargos infringentes, matéria que sequer foi suscitada no recurso de apelação e nem foi objeto de divergência entre os julgadores, em face da vedação expressa constante do artigo 609, Parágrafo Único, última parte, do Código de Processo Penal. Destarte, os embargos infringentes devem ser conhecidos apenas no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 2. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar não superior a oito anos, de rigor o estabelecimento do regime prisional mais gravoso para o início do seu cumprimento, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e gravidade concreta do delito. 3. A conduta praticada pelo ora embargante excedeu aquela prevista no tipo penal pelo qual foi condenado, qual seja, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, mormente porquanto, ele atuou na companhia de adolescentes, atingiu doze vítimas, uma delas agredida nas costas sem qualquer motivo aparente. 4. Preliminar acolhida. Embargos infringentes parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, sustentando inexistir fundamento idôneo para a fixação da pena acima do mínimo legal, tampouco para a determinação de regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o órgão julgador assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que as consequências do crime, as circunstâncias judiciais, bem como que a conduta do recorrente excedeu aquela prevista no tipo penal, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e do regime inicial fechado de cumprimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012